Tribunal: TJDFT
Processo: 0741368-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA. ART. 781 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES.
1. O art. 781 do CPC estabelece os critérios para a definição da competência para processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial.
2. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Contudo, segundo o § 3° do mesmo dispositivo legal, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, o juiz poderá, de ofício e antes da citação, reconhecer a sua ineficácia.
3. Por sua vez, a Súmula 33 do STJ, que estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais.
4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.
5. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes.
6. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.